Tribunal: TJMT
Processo: 0003574-81.2015.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003574-81.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MICHEL ROSSI ULIANO - CPF: 710.870.529-04 (APELANTE), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ELIANE FUHR - CPF: 032.193.841-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEMORA INJUSTIFICADA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA EM BAIXAR O GRAVAME – MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – NECESSIDADE – DANO MATERIAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Como cediço, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

2.
Levando-se em consideração as peculiaridades do caso (em que, após a quitação do financiamento em 31.10.2013, o requerido, injustificadamente, demorou mais de um ano e cinco meses para baixar o gravame, baixado somente em maio de 2015 após o ajuizamento desta ação) e as condições socioeconômicas das partes, realmente, o valor fixado na sentença recorrida (R$ 5.000,00) não atende à função pedagógica inerente à medida.

3.
Assim, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como em razão do valor que esta Câmara tem fixado em casos semelhantes, majoro a indenização por danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4.
Já no que tange a condenação do requerido, ora apelado, ao pagamento de indenização por danos materiais, nenhuma razão assiste ao autor, ora apelante, haja vista que, embora tenha juntado aos autos um contrato de compra e venda do veículo (id. 105954966 – págs. 10 a 12), não comprovou efetivamente que tenha desembolsado a multa estabelecida na cláusula 5ª do referido contrato.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
MICHEL ROSSI ULIANO,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais de n.º 3574-81.2015.8.11.0015, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida e determinar a baixa do gravame, referente ao veículo descrito na inicial, providência já cumprida (fl. 85);

ii) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IPC-Fipe, a partir deste arbitramento, e acrescido de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano, contabilizados desde a citação;

iii) indeferir os demais requerimentos; e

iv) condenar as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil), na proporção de 40% (quarenta por cento) pelo autor e de 60% (sessenta por cento) pelo requerido.

Em suas razões recursais (id. 105954998), o autor, ora apelante, narra que restou incontroverso nos autos que o requerido deixou de cumprir com seu dever de baixar o gravame decorrente de financiamento bancário de um veículo, por ele adquirido.

Aduz que, em razão da demora exagerada e desarrazoada do requerido para baixar o gravame, sofreu dano moral e material.

Narrados esses fatos, sustenta que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

Ainda, afirma que o dano material, qual seja o pagamento de multa contratual por ele despendido, foi demonstrado, conforme o distrato juntado aos autos, de modo que o requerido deve ser condenado ao seu pagamento.

Subsidiariamente, defende que o ônus sucumbencial deve ser arcado integralmente pelo requerido.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Embora intimado, o requerido, ora apelado, não apresentou contrarrazões (id. 105954999).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o valor fixado pelo Juiz sentenciante em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, deve ser ou não majorado e se o requerido, ora apelado, deve ser ou não condenado em indenização por dano material.

Pois bem.

Em suas razões recursais, narra que restou incontroverso nos autos que o requerido deixou de cumprir com seu dever de baixar o gravame decorrente de financiamento bancário de um veículo, por ele adquirido.

Aduz que, em razão da demora exagerada e desarrazoada do requerido para baixar o gravame, sofreu dano moral e material.

Narrados esses fatos, sustenta que o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

Nesse ponto, assiste razão ao autor, ora apelante.

Como cediço, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse passo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso (em que, após a quitação do financiamento (31.10.2013), o requerido, injustificadamente, demorou mais de um ano e cinco meses para baixar o gravame, baixado somente em maio de 2015 após o ajuizamento desta ação) e as condições socioeconômicas das partes, realmente, o valor fixado na sentença recorrida (R$ 5.000,00) não atende à função pedagógica inerente à medida.

Assim, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como em razão do valor que esta Câmara tem fixado em casos semelhantes, majoro a indenização por danos morais para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Já no que tange a condenação do requerido, ora apelado, ao pagamento de indenização por danos materiais, nenhuma razão assiste ao autor, ora apelante, haja vista que, embora tenha juntado aos autos um contrato de compra e venda do veículo (id. 105954966 – págs. 10 a 12), não comprovou efetivamente que tenha desembolsado a multa estabelecida na cláusula 5ª do referido contrato.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida, para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021